Tribunal: TJSP
Processo: 0025769-11.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Assegurada ao autor a elaboração de cálculos referente à eventual diferença de valor do depósito – Sentença reformada – Prosseguimento da execução para apuração de saldo remanescente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025769-11.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOSE CARLOS DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025769-11.2016.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 0025769-11.2016.8.26.0564 – São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. José Carlos da Costa.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Gustavo Dall'Olio.
Voto no 35.884
Vistos.
EXECUÇÃO Cerceamento de defesa Ocorrência Assegurada
ao autor a elaboração de cálculos referente à eventual diferença de
valor do depósito Sentença reformada Prosseguimento da
execução para apuração de saldo remanescente Recurso provido.
Condenado o Instituto Nacional do Seguro Social INSS
no pagamento de auxílio-acidente, promove José Carlos da Costa a execução do
julgado.
A r. sentença de fls. 30/32, cujo relatório é adotado, julgou
extinta a execução de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Apela o autor. Aduz cerceamento de defesa. Alega que a
sentença foi proferida antes de possibilitar a apresentação do saldo
remanescente de precatório. Pugna pela incidência dos juros de mora entre a
data da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Pleiteia que sejam
aplicados juros de 0,5% ao mês durante o período de tramitação do precatório.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Efetuado o depósito do valor requisitado (R$ 58.940,69 -
fls. 27), determinou o MM. Juízo a expedição da guia de levantamento, julgando
extinta a execução (fls. 30/32).
Ora, sem que ao autor fosse assegurada a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025769-11.2016.8.26.0564 -Voto no
3
de se manifestar sobre a quantia depositada pelo ente autárquico, sobreveio a
sentença.
Efetivado o depósito pela autarquia, era de se determinar
a manifestação do autor sobre o cumprimento da obrigação de pagar.
Como isto não ocorreu, patente o cerceamento de defesa
no caso dos autos.
Neste contexto, de rigor a reforma da sentença,
prosseguindo-se a execução para apuração de eventual saldo remanescente.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)